Tribunal: TJDFT
Processo: 0737325-27.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0737325-27.2022.8.07.0001 RECORRENTE: ANNA BABKA RECORRIDO: GONCALVES E MACHADO NASCIMENTO ADVOGADOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. CONTRARRAZÕES. PEDIDO. VIA. INADEQUAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. DOCUMENTOS. JUNTADA EXTEMPORÂNEA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE TERCEIRO. FRAUDE À EXECUÇÃO. CONFIGURAÇÃO. 1. As contrarrazões recursais visam somente à impugnação das razões formuladas no recurso interposto. Não têm aptidão para viabilizar para a parte recorrida pretensão recursal de reforma. 2. A inovação em sede recursal é vedada pelo ordenamento jurídico como forma de impedir-se a supressão de instância. 3. O autor deve juntar a prova documental concomitantemente com a petição inicial a fim de demonstrar os fatos constitutivos do seu direito conforme prevê o art. 434 do Código de Processo Civil. A preclusão temporal para a produção de prova documental pode ser afastada, segundo o disposto no art. 435 do Código de Processo Civil, somente em casos específicos, como na hipótese de documentos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis em momento posterior, acompanhados de linha argumentativa capaz de explicar sua exposição tardia. 4. O Tema Repetitivo n. 243 do Superior Tribunal de Justiça firmou a tese de que para a configuração da fraude à execução é necessária a citação válida, bem como o registro da penhora do bem alienado ou a prova de má-fé do terceiro adquirente. A prova de que o terceiro adquirente tinha conhecimento de demanda capaz de levar o alienante à insolvência é do credor no caso de ausência de registro da penhora na matrícula do imóvel. 5. A fraude a execução está configurada quando a alienação ocorrer depois da citação do devedor no feito executivo e restar comprovada a má-fé do terceiro adquirente. 6. Apelação parcialmente conhecida e, nessa extensão, desprovida. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou as seguintes violações: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 10 do CPC, suscitando a nulidade do acórdão por violação do princípio da não surpresa. Assevera que não foi intimada para se manifestar sobre as hipóteses de não conhecimento da matéria relacionada à penhora do recorrido na ação de indenização por desapropriação indireta e de não conhecimento do documento novo; c) artigo 54, §2o, da Lei 13.097/2015, sob o argumento de que o princípio da concentração dos atos na matrícula existe e a ineficácia de uma alienação depende da comprovação da averbação, na matrícula, de atos que caracterizem constrição do imóvel ou, ao menos, da averbação da notícia de uma ação que possa acarretar a insolvência do devedor; d) artigo 792, inciso IV, do CPC, ao ampliar sobremaneira o conceito de ação capaz de reduzir o devedor à insolvência, uma vez que interpretou solvência como sinônimo de liquidez, ou seja, entendeu que uma pessoa somente pode ser considerada solvente se tiver bens de fácil liquidez, que podem ser facilmente alienados para saldar dívidas. Requer que todas as intimações, ciências e notificações referentes ao presente feito sejam publicadas exclusivamente em nome de DANILLO VALDISSER JACULI TEIXEIRA BENTO, OAB/MG 193.613. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, pois “As questões postas em discussão foram dirimidas pelo Tribunal de origem de forma suficiente, fundamentada e sem omissões, devendo ser afastada a alegada violação ao artigo 1022 do CPC/15. Consoante entendimento desta Corte, não importa negativa de prestação jurisdicional o acórdão que adota, para a resolução da causa, fundamentação suficiente, porém diversa da pretendida pelo recorrente, decidindo de modo integral a controvérsia posta. Precedentes” (AgInt no AREsp n. 2.317.061/GO, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 15/12/2023). Do mesmo modo, não cabe dar curso ao apelo no tocante à indicada contrariedade ao artigo 10 do CPC, porque referido dispositivo de lei não foi objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que: “Incidem no caso as Súmulas n. 282 do STF e 211 do STJ quando a questão suscitada no recurso especial não foi apreciada pelo tribunal de origem, nada obstante a oposição de embargos de declaração” (AgInt no REsp n. 2.106.078/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024). Melhor sorte não colhe o apelo em relação à suposta contrariedade aos artigos 54, §2o, da Lei 13.097/2015 e 792, inciso IV, do CPC. Isso porque a turma julgadora assentou: A fraude à execução ficou configurada no caso concreto. A alienação dos imóveis ocorreu após a citação válida. Leila Aghetoni, mãe da apelante, figura como executada no processo principal (execução de título extrajudicial n. 0027894-25.2013.8.07.0001) proposto por Gonçalves e Machado Nascimento Advogados. Ela foi citada no feito executivo em 27.9.2013 e doou os imóveis sob matrícula n. 186.887, 186.889, 186.894 e 186.902 do Cartório do Primeiro Ofício de Registro de Imóveis de Uberlândia/MG para a apelante em 15.6.2022 (id 31218389, p. 7, dos autos n. 0027894-25.2013.8.07.0001 e id 138567970 dos presentes autos). O bem alienado ainda não havia sido objeto de penhora, ou seja, não há registro do referido ato, de modo que é necessária a comprovação da má-fé do terceiro adquirente. A apelante tinha ciência de que a execução estava em trâmite e sua má-fé foi demonstrada nos autos. Ela é filha de Leila Aghetoni e advogada desta na execução de n. 0027894-25.2013.8.07.0001 conforme petição datada de 13.9.2016 e procuração datada de 10.12.2018. A alegação de que agiu de boa-fé não tem respaldo, sua má-fé é evidente (id 31218490 e 31218536 dos autos n. 0027894-25.2013.8.07.0001). ... A alienação reduziu a devedora à insolvência. A dívida executada nos autos n. 0027894-25.2013.8.07.0001 é no montante de R$ 8.045.258,96 (oito milhões, quarenta e cinco mil, duzentos e cinquenta e oito reais e noventa e seis centavos) de acordo com a última atualização (id 131553246 dos autos n. 0027894-25.2013.8.07.0001). Leila Aghetoni não possui bens suficientes para adimplir o débito exequendo conforme consignado pelo Juízo de Primeiro Grau. Confira-se trecho da sentença (id 51988554): ... Friso que o Juízo de Primeiro Grau entendeu que o ônus da prova da insolvência é do devedor. Contudo, ele não fundamentou seu entendimento apenas no referido ônus, mas fez uma análise detalhada de todo o conjunto fático-probatório dos autos para concluir que Leila Aghetoni não dispõe de outros bens aptos a garantir a dívida. Referida conclusão é reforçada pelo fato de que a citação no feito executivo ocorreu em 27.9.2013 e até o momento, mais de dez (10) anos depois, a dívida ainda não foi quitada. A apelante afirma que Leila Aghetoni não está em situação de insolvência, pois tem crédito suficiente para pagamento do débito. Ela embasa a referida afirmação no argumento de que sua genitora teria valores a receber na ação de desapropriação indireta n. 0000707-87.1988.4.01.3600, em trâmite no Juízo da Terceira Vara Federal de Cuiabá/MT. Ocorre que a penhora no rosto dos autos de processo pendente de solução constitui-se em mera expectativa de direito que, além de não assegurar o sucesso de Leila Aghetoni naquela demanda, só poderá ser satisfeita após a ultimação daquele processo. A apelante sustenta, ainda, que a aquisição dos imóveis por ela foi anterior à intimação de Leila Aghetoni para indicar bens à penhora nos autos n. 0027894-25.2013.8.07.0001, a qual teria acontecido apenas em 20.6.2022. Ocorre que esta foi intimada primeiramente para indicar bens passíveis de constrição no mencionado processo por ocasião da citação, ou seja, em 27.9.2013, muito antes da referida aquisição. A devedora estava ciente do trâmite de ação capaz de reduzi-la a insolvência desde o mencionado momento e a apelante tinha ciência do fato desde que passou a atuar no feito executivo como procuradora da mãe, em 13.9.2016 (id 31218389 dos autos n. 0027894-25.2013.8.07.0001) (Id 61148111). Nesse passo, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório acostado aos autos, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Determino que todas as intimações, ciências e notificações referentes ao presente feito sejam publicadas exclusivamente em nome de DANILLO VALDISSER JACULI TEIXEIRA BENTO, OAB/MG 193.613. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023